Tribunal: TJES
Processo: 5004803-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004803-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SIDNER KAFLER
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004803-26.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: SIDNER KAFLER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória com pedido de danos morais. Narra o autor, em síntese, que, em Setembro/2016, contratou, junto ao banco réu, um empréstimo no valor de R$ 7.072,00 (sete mil, setenta e dois reais), mediante cartão de crédito consignado, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 295,05 (duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), com início em Outubro/2016.

Aduz que tal numerário foi disponibilizado em sua conta bancária, no dia 15/09/2016.

Assevera, ainda, que, não obstante tenha sido ajustada a quitação das prestações do montante contratado em Setembro/2018, tais exigências mensais persistem até a presente data, já tendo sido debitado na folha de pagamento do autor o total de R$ 19.936,07 (dezenove mil, novecentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Acrescenta que a pactuação foi efetuada em parcelas fixas, tendo, contudo, suas cobranças se iniciado com a quantia de R$ 295,05 (duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), encontrando-se, atualmente, no importe de R$ 327,80 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Por derradeiro, relata que, diante do valor até então adimplido, o contrato se encontra devidamente saldado.

Em sede de contestação (ID. 3375053), o requerido sustenta a regularidade da contratação, haja vista que a parte Autora sempre esteve ciente do contrato firmado e que o Autor suportou a ocorrência de descontos em folha de pagamento ao longo de mais de 5 anos sem qualquer reclamação administrativa ou judicial. Suscitou a devida amortização e redução da dívida e . Por fim alegou a inexistência de dano material ou moral, requerendo a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.3375088) dispôs que:

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido para reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir,
em dobro,
as prestações debitadas de seu contracheque - que sobejou ao empréstimo efetivamente contraído, R$ 7.072,00 e R$ 1.013,41 – valores que devem sofrer, exclusivamente, correção monetária – acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a observância do seguinte parâmetro de atualização: “Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior” (STJ - AgRg no AREsp 616.249/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015); admitida, pois, a compensação, caso as parcelas pagas não alcancem a monta do valor disponibilizado à autora.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3375096). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, reiterou as preliminares suscitadas em contestação. No mérito, a regularidade da contratação, improcedência do pedido de devolução de valores, da validade do Contrato e da regularidade dos descontos e inexistência de dano moral. Requer a improcedência do pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

O autor, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 3375101).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“De saída, registre-se que não há nos autos documento hábil ou demonstração inequívoca da ré de que efetivamente promoveu os devidos esclarecimentos, prestando as informações necessárias ao produto disponibilizado ao autor, o qual pretendia, em verdade, um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado.

A simples ausência de instrumento a possibilitar que este Juízo possa dirimir a regularidade da contratação, já implica no reconhecimento de ofensa aos direitos do consumidor.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado e, por consequência,

a inexistência de débitos.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)